Tribunal: TJPA
Processo: 0007846-40.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007846-40.2010.8.14.0006

APELANTE: BANCO SAFRA S A

REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: ANDREA DE NAZARE MARTINS GONCALVES, ROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, WENDEL DE JESUS DIAS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VERIFICADA OMISSÃO. VÍCIO SANÁVEL. ANÁLISE DA CONDENAÇÃO POR MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DECISÃO NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

O vício de omissão se revela sanável e não causa nulidade da decisão, podendo ser corrigido na oportunidade do presente recurso. Na hipótese dos autos, inexistem provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa do litigante, porquanto o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário, devendo ser afastada a multa por litigância de má-fé.

Apesar de verificado o interesse de agir da parte quando do ajuizamento da ação, a sua inércia diante dos comandos judiciais para dar andamento ao feito, notadamente com vistas à promoção da citação da adversa parte, acarreta ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção da ação sem julgamento de mérito, na forma do artigo 267, inciso
IV
, do
CPC
. Precedentes do STJ e do TJPA.

É desnecessária a intimação pessoal da parte e de seu procurador, na forma do
§ 1º
do artigo 267 do
CPC
, porquanto aplicável tão somente a outras duas hipóteses diversas do caso em tela.

A sentença mantida, todavia, por outro fundamento, não viola a vedação da decisão surpresa, uma vez que o julgador, examinando os autos, pode aplicar o fundamento legal que considera coerente para a causa. Precedentes do STJ.

Provimento parcial do Agravo Interno, por unanimidade, para reconhecer a omissão e dar parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, tão somente a fim de afastar a condenação da multa por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação, todavia, mantendo a decisão guerreada em todos os demais termos, inclusive quanto à manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0007846-40.2010.8.14.0006

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO SAFRA S.A

AGRAVADOS/APELADOS: ANDREÁ DE NAZARÉ MARTINS GONÇALVES, ROMAZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E WENDEL DE JESUS DIAS GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO SAFRA S.A, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 0007846-40.2010.8.14.0006), em que neguei seguimento ao recurso, e cuja ementa restou, assim, vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSENTE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO MONOCRATICAMENTE POR ESTAR CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA.

A inércia do autor em cumprir os atos de diligência necessários à constituição da relação processual implica em ausência de requisito de validade processual intrínseco, qual seja a citação válida, a qual constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para suprir a falta.

Negado seguimento ao recurso de Apelação Cível, monocraticamente, por estar em confronto com a jurisprudência dominante deste E. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 557, do CPC/73.”

Em suas razões (Id. 8085332), o agravante, preliminarmente, suscitou nulidade da decisão monocrática diante de vício na fundamentação, tendo em vista que teria deixado de apreciar a inexistência de litigância de má-fé. Ato contínuo, afirmou que, sanada a omissão, deve ser afastada a litigância de má-fé, uma vez que ausentes os requisitos legais para tal condenação.

Arguiu que a decisão monocrática também seria nula por não ter oportunizado a manifestação do agravante, sobretudo porque teriam sido alterados os fundamentos da sentença, implicando em violação ao art. 10, do CPC.

Sustentou a presença de interesse processual, pois teria requerido não somente a citação, mas a penhora e avaliação de bens para satisfação do crédito, inexistindo qualquer vício de constituição e validade processual, logo, não cabendo a extinção do feito sem intimação pessoal do autor.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 10522731.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, o agravante alegou nulidade da decisão, ante a ausência de fundamentação, porquanto não teria analisado a questão sobre a condenação de multa por litigância de má-fé.

No entanto, não há que se falar em nulidade, uma vez que, apesar de reconhecer a omissão na análise da referida matéria, trata-se de um vício sanável e que passo supri-lo nesta oportunidade.

Com efeito, configura-se a litigância de má-fé quando a parte movimenta a estrutura do Poder Judiciário desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos.

Embora reconheça o plausível objetivo do Juízo de origem, especialmente diante do elevado número de casos levados ao Judiciário, verifica-se que o autor apenas questionou a decisão, utilizando-se de seu direito constitucional.

Desse modo, entendo que inexistem provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa do litigante, porquanto o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Vejamos jurisprudência desta Corte acerca do tema:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o empréstimo, considerando a juntada não só do contrato firmado entre as partes, devidamente assinada pela requerente (ID Nº. 5516162), mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores para a conta bancária da autora (ID Nº. 5516162), restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada. 2- Assim, verifica-se a regular contratação dos empréstimos, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. 3. Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento a quando da contratação,

considerando igualmente não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.4-Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora firmou o referido contrato com a banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.5
-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.6-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.
(Processo 0801137-90.2019.8.14.0301, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-14, Publicado em 2021-09-17)

Assim, em virtude de tais circunstâncias processuais, entendo que resta afastada a presença do caráter manifestamente doloso da parte para a caracterização da má-fé, devendo, portanto, ser excluída.

No que diz respeito ao argumento de que a decisão seria nula por ter alterado os fundamentos da sentença sem que tivesse oportunizado a manifestação do ora agravante, antecipo que não merece prosperar. Explico.

Primeiro porque a sentença atacada no recurso de Apelação Cível foi proferida ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o qual não exigia a intimação prévia das partes para decidir matéria que pudesse ser reconhecida de ofício.

A duas, porque, ainda que considerada as disposições do Código de Processo Civil de 2015, a modificação do fundamento jurídico não configura decisão surpresa e pode ser realizada sem a manifestação das partes. Em acórdão, julgado em 30.03.2020, examinando essa importante questão, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.587.128-MG, com voto condutor do ministro Luis Felipe Salomão, assentou que:

“
Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação
.”

No mesmo sentido cito, ainda, os seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ADOTOU FUNDAMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA SENTENÇA, COM BASE EM NOVA SITUAÇÃO DE FATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO PARA OITIVA DA PARTE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1.
"O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure"
(EDcl no Resp n° 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017.) 2. O art. 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que, seja pela ocorrência de fato superveniente, seja por vislumbrar matéria apreciável de ofício ainda não examinada, deverá o julgador abrir vista, antes de julgar o recurso, para que as partes possam se manifestar.

3. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.

4. Na hipótese, o Tribunal de origem, valendo-se de fundamento jurídico novo - prova documental de que o bem alienado fiduciariamente tinha sido arrecadado ou se encontraria em poder do devedor -, acabou incorrendo no vício da decisão surpresa, vulnerando o direito ao contraditório substancial da parte, justamente por adotar tese - consubstanciada em situação de fato - sobre a qual a parte não teve oportunidade de se manifestar, principalmente para tentar influenciar o julgamento, fazendo prova do que seria necessário para afastar o argumento que conduziu a conclusão do Tribunal a quo em sentido oposto à sua pretensão.

5. No entanto, ainda que se trate de um processo cooperativo e voltado ao contraditório efetivo, não se faz necessária a manifestação das partes quando a oitiva não puder influenciar na solução da causa ou quando o provimento lhe for favorável, notadamente em razão dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual. 6. No presente caso, ainda que não exista prova documental sobre a localização do equipamento (se foi arrecadado ou se está em poder do devedor ou de terceiros), tal fato não tem o condão de obstaculizar o pedido de restituição, haja vista que, conforme os ditames da lei, se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, deverá o requerente receber o valor da avaliação do bem ou, em caso de venda, o respectivo preço (art. 86, I, da Lei n° 11.101/05).

7. Recurso especial provido.”

(REsp 1755266/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 20/11/2018)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVA BIOLÓGICA DA PATERNIDADE. INEXISTÊNCIA DE ADOÇÃO FORMAL E DE RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt no AREsp 1.468.820/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 27/09/2019).

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, consignou ser o autor da ação de investigação de paternidade filho biológico do falecido, o que foi devidamente comprovado por exame de DNA. Concluiu, ainda, que inexiste comprovação de adoção formal do autor da demanda por seus tios, tampouco prova de estabelecimento de vínculos afetivos capazes de configurar a filiação socioafetiva.

5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1532266/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020)

Portanto, não há que se falar em decisão surpresa, muito menos em nulidade, sem razão o agravante.

No que diz respeito à alegação de ausência de vício de pressuposto regular do processo e presença de interesse processual, também não merece acolhimento.

Ainda que verificado o interesse de agir com o ajuizamento da ação e ter requerido citação e até mesmo a penhora de bens, certo é que o agravante não cumpriu todas as diligências que lhe foram determinadas pelo juízo de origem para que se chegasse à presença de todos os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Sabe-se que a citação válida é um requisito de validade processual intrínseco, por meio da qual se completa a estrutura tríplice da relação jurídica processual; portanto, constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para suprir a falta, já que não se trata de hipótese descrita no § 1° do art. 485 do CPC/2015.

Anoto que não é suficiente o requerimento de citação, é necessário que o autor cumpra todas as diligências que lhe competem para que seja efetivamente realizada a citação válida.

Assim, verificando-se o desatendimento dos comandos judiciais, notadamente com vistas a se chegar à citação da parte adversa, verifica-se a hipótese de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Nessa direção, citei na decisão agravada o entendimento da jurisprudência durante a vigência do CPC/73, que ratifico nesse voto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.

2. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, j. 4/2/2016, DJe 18/2/2016)

No mesmo sentido, ainda se posiciona a jurisprudência já na vigência do CPC/2015, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1409923 DF 2018/0320029-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

“SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N.º 0801552-89.2017.8.14.0006 APELANTE: BANCO HONDA S/A APELADO(A): MARGARETH DOS REIS LIMA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, IV, DO CPC. PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A inércia da parte autora quanto à citação da parte adversa configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, já que não perfectibiliza a triangulação processual, fato que dispensa a sua intimação para sanar o vício; II. Se, devidamente intimado, o autor não cumpre, no prazo legal, a determinação de recolhimento das custas processuais para que a citação pudesse ser realizada, não resta alternativa que não seja a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo; III. Apelo conhecido e desprovido.

(3181067, 3181067, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-06-09)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Foram realizadas infrutíferas diligências para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. 2. Apesar do juízo definir os passos e os prazos processuais e alertar das consequências da inércia, o autor não se manifestara, deixando de informar novo endereço para citação do réu, como tampouco requereu a conversão da ação em execução de título extrajudicial, situação em que o processo permaneceu até a prolação da sentença. 3. A conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial, por se tratar de faculdade à mercê da vontade do credor, e não uma imposição do juízo, não caracteriza uma infringência a um comando, mas tão somente uma opção processual do litigante. 4. Intimado para as providências pertinentes, o autor as ignorou, ensejando a correta extinção do processo sem julgamento de mérito. 5. Não se trata de abandono do feito, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte prevista no art. 485, III e § 1º, do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Unânime.” (TJ-DF 07092653120198070007 DF 0709265-31.2019.8.07.0007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 29/01/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Forte em tais argumentos, conheço do Agravo Interno e lhe dou parcial provimento, para reconhecer a omissão e dar parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, tão somente a fim de afastar a condenação da multa por litigância de má-fé, todavia, mantendo a decisão guerreada em todos os demais termos, inclusive quanto à manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (Pa), 03 de outubro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/10/2022